Tribunal: STF
Processo: ARE 1489570
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



   1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. ART. 516 DO CPC. EXECUÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. STJ, RESP 1.243.887/PR. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, podendo o exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.243.887/PR, em regime de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no juízo no qual foi proferida a sentença coletiva, não podendo haver eleição de foro diverso. 



    3. Na espécie, não se aplica o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, que prevê que “as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”, tendo em vista que suas disposições estão claramente voltadas ao ajuizamento de ação de conhecimento, que, por sua vez, como regra geral, tornará prevento o juízo para o correspondente cumprimento de sentença. 



    4. Ademais, firmada a prevenção do Juízo da 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo pelo ajuizamento da ação civil pública, não há que se falar em aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição para permitir o ajuizamento das execuções individuais também no Distrito Federal, pois não incide, na hipótese, nenhuma das exceções vistas acima. 



    5. Esta Oitava Turma, em sede de agravo de instrumento, por maioria, cujos acórdãos foram por mim lavrados, afastou a aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição Federal e manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência para processar e julgar as execuções individuais em ação coletiva para o juízo que proferiu a sentença. Precedentes. 



    6. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 11, p. 8).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Duerê/TO aponta que o acórdão recorrido violou o art. 109, § 2º, da Constituição da República. 



    2.1 Alude que “a regra de competência territorial prevista na Constituição Federal se sobrepõe a qualquer norma infraconstitucional que estabeleça regras processuais distintas, pelo que se afigura contrária ao texto constitucional a negativa de aplicação da regra superior fundada em definição de competência territorial prevista em Lei Ordinária” (e-doc. 38, p. 3). 



    2.2. Afirma que, “enquanto na execução coletiva sempre se terá a competência juízo da ação condenatória, na execução individual esta competência pode ser alterada pelo juízo em que se propõe a liquidação da sentença (e não necessariamente o juízo do foro de domicílio do exequente)” (e-doc. 38, p. 6).



    2.3. Ressalta ainda que “esta possibilidade de demanda em face da União Federal no Distrito Federal tem STATUS CONSTITUCIONAL, conforme o parágrafo segundo do artigo 109 da CF-88” (e-doc. 38, p. 6; grifos no original).



    2.4. Ao final, requer seja “o recurso provido para se reconhecer a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para processamento e julgamento do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo ora recorrente” (e-doc. 38, p. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto “demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição federal seria meramente indireta ou reflexa, insuscetível, portanto, de conhecimento na via estreita do Recurso Extraordinário” (e-doc. 43, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso especial simultaneamente interposto e dando-lhe provimento, reformou o acórdão recorrido, em decisão assim fundamentada:



    “(...) No que trata da apontada violação dos arts. 97 e 98, §2º, I, do CDC, dos arts. 51, parágrafo único, e 516, parágrafo único, do CPC/2015, bem assim do art. 75, I, do Código Civil, constata-se que, no mérito, a controvérsia visa esclarecer sobre a possibilidade de o Juízo Federal do Distrito Federal ser competente para julgar ação de cumprimento de sentença individual decorrente de título judicial proferido em ação civil pública, in casu, para o recebimento dos valores repassados à menor a título de FUNDEF. 



    A jurisprudência desta Corte Superior, no julgamento do Tema 480, se firmou no sentido de que ‘a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário’ (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 



    O entendimento acima delineado, contudo, não afasta a competência do juízo onde prolatada a decisão coletiva, mas apenas confere ao autor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio ou, ainda, em outro de seu interesse. 



    Ainda sobre a questão, a jurisprudência desta Corte, em harmonia com a interpretação mais acurada do art. 109, §2º, da Constituição Federal, feita pelo Supremo Tribunal Federal, ‘entende que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal’.



    A esse respeito, os seguintes julgados: 



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE CONFERIDA AO IMPETRANTE. PRECEDENTES. 



    1. O STJ, seguindo a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, entende que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 



    2. Optando o autor por impetrar o mandamus no seu domicílio, e não naqueles outros previstos no § 2° do art. 109 da Constituição Federal, não compete ao magistrado limitar a aplicação do próprio texto constitucional, por ser legítima a escolha da parte autora, ainda que a sede funcional da autoridade coatora seja no Distrito Federal, impondo-se reconhecer a competência do juízo suscitado. 



    3. Nesse sentido: AgInt no CC 158.943/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/12/2018; AgInt no CC 154.470/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; AgInt no CC 153.724/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 16/2/2018; AgInt no CC 148.082/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2017. 



    4. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no CC 166.313/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2020). 



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE CONFERIDA AO IMPETRANTE. PRECEDENTES. 



    1. O STJ, seguindo a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, entende que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 



    2. Optando o autor por impetrar o mandamus no seu domicílio, e não naqueles outros previstos no § 2° do art. 109 da Constituição Federal, não compete ao magistrado limitar a aplicação do próprio texto constitucional, por ser legítima a escolha da parte autora, ainda que a sede funcional da autoridade coatora seja no Distrito Federal, impondo-se reconhecer a competência do juízo suscitado. 



    3. Nesse sentido: AgInt no CC 158.943/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/12/2018; AgInt no CC 154.470/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; AgInt no CC 153.724/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 16/2/2018; AgInt no CC 148.082/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2017. 



    4. Agravo Interno não provido (AgInt no CC 166.313/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 07/05/2020).



    Desse modo, tendo o Município de Duêre/TO, parte direta e exclusivamente interessada no julgamento da ação de cumprimento de sentença, optado por ajuizar a demanda perante a Justiça Federal do Distrito Federal, deve o processo tramitar perante o referido juízo. 



    Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, §4º, III, dou provimento ao recurso especial.” (e-doc. 59, p. 3-5; grifos acrescidos).



    5. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 10/04/2024 (e-doc. 65).



    6. O quadro resulta na perda de objeto do agravo no recurso extraordinário interposto. 



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo no recurso extraordinário, por perda superveniente de de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator